Tribunal: TJMT
Processo: 1014849-45.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014849-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDA SANTANA - CPF: 056.921.121-24 (AGRAVANTE), DOUTO JUIZO DA 3 VARA DE COLIDER (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – SOMA DOS DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE NOVEMBRO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021 E ABRIL DE 2021 – DIVISÃO POR TRÊS – PREJUÍZO AO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADO CÔMPUTO MENSAL DA REMIÇÃO – PROCEDÊNCIA – ART. 129 DA LEP – CÁLCULO MEDIANTE SOMATÓRIA DOS MESES TRABALHADOS QUE ACARRETA PREJUÍZO AO REEDUCANDO – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL – RECURSO PROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatando-se que, se os dias a serem remidos forem computados mensalmente, obtêm-se resultado mais favorável ao reeducando, imperiosa a adoção dessa forma de cálculo, mormente diante do teor do art. 129 da LEP dispondo sobre o compromisso da autoridade administrativa de encaminhar mensalmente ao juízo da execução, cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. Não atendida a obrigação da autoridade administrativa ou se atendida, o Juízo da execução penal deixar, por qualquer motivo, de efetuar o cálculo mensal dos dias remidos, tais circunstâncias não podem prejudicar o reeducando.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
manejado a tempo e modo por
Fernanda Santana,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
3ª Vara de Colíder/MT.
, que declarou a
remição
de
39 dias
da pena da recuperanda, devido à soma dos dias trabalhados nos meses de novembro de 2020 a fevereiro de 2021 e abril de 2021, divididos por três (116/3 = 38,66 = 39) – Id. 98468496 - Pág. 21/22.

Em suas razões (Id. 98468492 - Pág. 2/7), a defesa requereu que fosse elaborado o cômputo mensal dos dias remidos em benefício da reeducanda, com o que obter-se-ia a remição de 40 dias da pena.

Nas
c
ontrarrazões
, o
parquet
pugna
o desprovimento do recurso (
Id.
98468499
).

Em sede de Juízo de retratação, foi mantida a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 98478950).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
seu
parecer,
opin
ou
pelo provimento do Agravo
, conforme sumário que segue em transcrição
(
Id.
99882495
)
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DA DEFESA - REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO - JUÍZO QUE CONSIDEROU A SOMA TOTAL DOS DIAS TRABALHADOS (DE TODOS OS MESES) E DIVIDIU POR 03 (TRÊS) – PLEITO DEFENSIVO PARA QUE SEJA REALIZADO O CÁLCULO MÊS A MÊS, POIS AO FINAL O RESULTADO É MAIS BENÉFICO À APENADA, CONSIDERANDO A INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL DE QUE O NÚMERO FRACIONADO DEVE SER ARREDONDADO PARA O NÚMERO INTEIRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR – ACOLHIMENTO - AO REALIZAR A INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL À APENADA, PODEMOS CONSTATAR QUE OS BENEFÍCIOS, SE NÃO FEITOS DE IMEDIATO, PODEM SER CONSIDERADOS MÊS A MÊS, JÁ QUE A REDUÇÃO DO PATAMAR A SER CONSIDERADO OBTERÁ UM VALOR A MAIOR DOS DIAS REMIDOS - JÁ QUE A INTERPRETAÇÃO DOS NÚMEROS FRACIONADOS DEVEM SE DAR DE FORMA A BENEFICIAR A REEDUCANDA, SERIA CONTRADITÓRIO NÃO FAZÊ-LO NESTE MOMENTO, QUANDO A DEFESA APONTA PROCEDIMENTO MAIS FAVORÁVEL PARA O CÁLCULO DE REMIÇÃO – REFORMA DA DECISÃO PARA RECONHECER O TOTAL DE 40 (QUARENTA) DIAS REMIDOS PELO TRABALHO – PROVIMENTO AO RECURSO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá 13 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021